Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1007225-76.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: SONIA BENTO DE SOUSA
EMBARGADO: OI S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A contradição que autoriza ingressar com Embargos é a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu neste caso.
Embargos de Declaração opostos à decisão prolatada no Agravo de Instrumento do mesmo número, sob o argumento de contradição.
Contrarrazões no id 46242456 – pág. 01/02.
É o relatório.
A embargante aponta contradição e aduz que a afetação determinada pelo STJ não se aplica ao feito, pois apesar da inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito ter ocorrido em dezembro de 2011, ela só tomou conhecimento em 21/01/2016 e protocolou a Ação em 04/02/2016.
A arguição é infundada, pois ficou claro na decisão que o STJ leva em conta a data da ocorrência do fato e não aquela em que o interessado dele toma conhecimento. Confira-se:
“(...) No julgamento do REsp 1842911/RS, em 28/04/2020, o STJ afetou o processo ao rito dos Recursos Repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida:
"definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgências, quando presentes seus requisitos. Petição No IJ1526/2020 - ProAfR no REsp 1842911 (3001)
Neste caso concreto, o evento danoso ocorreu em novembro/2011, a lide foi proposta em 2016, a sentença de procedência prolatada em 22/03/2017, confirmada por este Tribunal em 16/08/2017. Já a Recuperação Judicial foi deferida em 20/06/2016.
Uma vez que o crédito é decorrente de fato anterior ao pedido de recuperação judicial, determino a suspensão destes autos até definição daquela Corte.”
Dessa forma, a data da ocorrência do evento danoso que deu ensejo a Ação Indenizatória é que determinará se o crédito é concursal ou extraconcursal.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FATO GERADOR - EVENTO DANOSO - PRECEDENTE DO STJ - CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA - ART. 49 DA LEI 11.101/05 - NATUREZA CONCURSAL - RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do STJ (REsp 1447918/SP), em se tratando de ação de indenização por danos morais, deve ser considerado como fato gerador para constituição do crédito a data do evento danoso, qual seja, a negativação indevida. Tendo sido o crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a ela se sujeita, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, motivo pelo qual deve ser habilitado perante o juízo falimentar. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.005432-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 17/07/2019)
Ademais, a contradição que autoriza ingressar com Embargos é a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu neste caso.
Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 08 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator